Tribunal: TJDFT
Processo: 0721340-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721340-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: GILSON TEIXEIRA DE CASTRO RECLAMADO: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por GILSON TEIXEIRA DE CASTRO contra decisão do JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS que, nos autos n.o 0714707-94.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de cancelamento da audiência de instrução e julgamento. Narra haver sido o paciente denunciado pela suposta prática de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha. A defesa sustenta a existência de nulidade na ação penal originária, pois os fatos nela tratados guardam conexão probatória com outro procedimento (termo circunstanciado) arquivado por juízo diverso, o que teria gerado decisões conflitantes. Informa ter anteriormente impetrado o habeas corpus no 0700254-52.2025.8.07.9000, de relatoria da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, cuja ordem foi denegada sob o fundamento de ausência de ilegalidade manifesta. Relata ter oposto embargos de declaração em face do acórdão, ainda pendentes de julgamento, visando suprir alegada omissão quanto à análise da nulidade da ação penal, motivo pelo qual pleiteou o cancelamento da audiência de instrução designada para o dia 02/06/2025. O Juízo a quo indeferiu o pedido. Argumenta que a insistência na realização da audiência, enquanto ainda pendente julgamento de recurso capaz de culminar na nulidade do processo, revela manifesta ausência de razoabilidade processual, além de erro de procedimento. Aduz que a manutenção da audiência compromete os princípios da razoabilidade, economia processual e segurança jurídica, diante da possibilidade de decisões conflitantes e da ineficácia dos atos processuais. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a suspensão do curso da ação penal n. 0714707-94.2023.8.07.0020 até o julgamento definitivo do habeas corpus no 0700254-52.2025.8.07.9000; subsidiariamente o cancelamento da audiência designada. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com a consequente suspensão da ação penal ou o cancelamento da audiência. É o relatório. Decido. Admito a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento, sem recurso específico correspondente, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Por sua vez, o artigo 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à Reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento. Conforme relatado, foi impetrado o Habeas Corpus n. 0700254-52.2025.8.07.9000, de Relatoria da Exma. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em favor do mesmo paciente, no qual pugnou-se pelo trancamento da ação penal no 0714707-94.2023.8.07.0020. A questão suscitada foi analisada pela 3a Turma Criminal quando do julgamento do mérito, conforme ementa abaixo: “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO EM JUÍZO DIVERSO. CONEXÃO PROBATÓRIA. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado por advogada constituída em favor do paciente denunciado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13o, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06. A impetração aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que recebeu a denúncia e manteve medidas protetivas em favor da vítima. Alega-se nulidade da ação penal no 0714707-94.2023.8.07.0020, desde o recebimento da denúncia, sob o argumento de conexão probatória com o Termo Circunstanciado no 0720321-22.2023.8.07.0007, arquivado pelo Juizado Especial Criminal de Taguatinga por ausência de justa causa. Pleiteia-se o reconhecimento da nulidade da ação penal e o arquivamento do inquérito policial correlato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na ação penal em razão do arquivamento do termo circunstanciado correlato; e (ii) determinar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a incidência de causa de extinção da punibilidade, hipóteses não configuradas no caso. A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo suficientemente os fatos, a autoria e a materialidade, garantindo ao paciente o exercício do contraditório e da ampla defesa. A ação penal está lastreada em justa causa, com elementos probatórios mínimos que indicam a autoria e materialidade do crime, como boletim de ocorrência, decisão concessiva de medidas protetivas, laudo de exame de corpo de delito e depoimento da vítima. A existência de decisão de arquivamento do termo circunstanciado em juízo diverso não interfere na validade da ação penal, pois se baseou na ausência de provas adicionais e na palavra isolada do paciente, sem que este tenha recorrido da decisão. O mérito da decisão de arquivamento do termo circunstanciado não pode ser rediscutido sem alteração fática ou jurídica relevante, especialmente considerando que o paciente foi notificado e permaneceu inerte. Não há ilegalidade na tramitação da ação penal, devendo o mérito das alegações defensivas ser analisado no curso da instrução criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. A existência de decisão de arquivamento de termo circunstanciado em juízo diverso, por si só, não gera nulidade da ação penal, especialmente quando há indícios mínimos de autoria e materialidade na denúncia. A justa causa para a ação penal se caracteriza pela presença de elementos probatórios mínimos, sendo a fase instrutória o momento adequado para análise aprofundada das provas. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13o; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o; Código de Processo Penal, arts. 41 e 395, III. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 249921 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 902.161/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.03.2025. (Acórdão 1986354, 0700254-52.2025.8.07.9000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) Na sequência, a Defesa do paciente opôs Embargos de Declaração em face do referido acórdão, ainda pendentes de julgamento, buscando a correção dos vícios apontados e a concessão da ordem para anular a ação penal. Assim, requereu na origem o cancelamento da audiência de instrução, designada para o dia 02/06/2025, haja vista ainda estar pendente o julgamento dos mencionados aclaratórios. O Juízo a quo, entretanto, indeferiu o pedido, nos seguintes termos: “O Habeas Corpus criminal interposto não suspendeu a tramitação processual. Além disso, ainda que pendente de julgamento os embargos de declaração e eventual recurso para as Cortes Constitucionais, a ordem foi denegada. Assim, não há motivo para suspender a tramitação processual. Diante do exposto, indefiro o pleito defensivo de cancelamento da audiência de instrução e julgamento” (ID 72197603). Da leitura atenta dos autos, percebe-se que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de cancelamento da audiência, haja vista não ter sido determinada a suspensão da tramitação processual no Habeas Corpus anterior. Alega o reclamante, em síntese que, havendo a oposição de embargos declaratórios, deve-se suspender o trâmite processual no processo de origem, a fim de evitar decisões conflitantes. Alega, portanto, a ocorrência de erro de procedimento. Em outras palavras, o reclamante pretende, de modo transverso, conferir efeito suspensivo aos embargos de declaração ainda pendentes de análise por esta Turma, de relatoria da eminente Des. Nilsoni de Freitas Custódio, visando o sobrestamento da ação penal. Sabe-se, no entanto, que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, isto é, a decisão que se pretende esclarecer com os aclaratórios continua a irradiar seus efeitos regularmente, enquanto pendente de análise a referida insurgência. Ademais, não se vislumbra a ocorrência de erro de procedimento na decisão hostilizada que indeferiu o cancelamento da audiência de instrução e julgamento. Por tais razões, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se o interessado para resposta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator